Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão determinando a suspensão da execução apenas em relação à pessoa jurídica, prosseguindo contra o embargante, fiador no contrato. O embargante sustenta contradição por erro de premissa fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta vício por não reconhecer o embargante como devedor principal sujeito à recuperação judicial; e (ii) estabelecer se é possível conferir efeitos modificativos aos embargos para suspender a execução em relação ao embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem a presença de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apreciou todos os pontos relevantes, fundamentando a manutenção da execução contra o fiador, pessoa física, e a suspensão apenas em relação à pessoa jurídica.
5. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado, não cabendo rediscussão da matéria na via dos embargos.
6. Para fins de prequestionamento, não é exigida manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação clara sobre os pontos essenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 47, 49 § 1o, 52 I; Código Civil, art. 971.